Tribunal: STF
Processo: HC 249117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Faustina da Rosa e outro, em favor de Felipe Martins Silveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 195.950/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Imputa-se ao recorrente a prática dos crimes de promoção de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro (artigos 2º da Lei nº 12.850/13, 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, 17 da Lei nº 10.286/03 e 1º da Lei nº 9.613/98) A defesa alega, em síntese: a) ausência de fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar imposta, pois "o fato de ser agente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico internacional já é circunstância inerente à própria gravidade abstrata do tipo penal, e, nesse sentido, não traz nenhum elemento acerca de eventual modus operandi excepcional empregado pelo recorrente que possa embasar uma consideração válida acerca de sua efetiva periculosidade" (e-STJ fl. 4.134); b) o recorrente não integra a organização criminosa identificada e objeto principal da Operação Cartage; c) condições pessoais favoráveis; e d) ausência de fatos novos ou contemporâneos. 



    Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a custódia cautelar com a fixação de medidas cautelares alternativas.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, o impetrante requer “1. A concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas. 2. No mérito, a concessão da ordem definitiva para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura..”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da apreciação de pedido formulado por outros membros da organização, investigados na mesma operação.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso. 



    Sobre a prisão preventiva, o Tribunal de origem assentou que: 



    Entendo estarem presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, consubstanciadas na existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), nos termos do art.312, caput, do Código de Processo Penal. Conforme se infere dos autos, há elementos de informação suficientes da prática de crime transfronteiriço, destacadamente associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas em grandes proporções. O paciente é apontado como líder do grupo criminoso situado no Município de Imbituba/SC e teria envolvimento em sete eventos criminosos relacionados à tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.



    [...]



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a possibilidade de reiteração criminosa e participação em organização criminosa, além ausência de configuração da falta de contemporaneidade, ante a presença dos requisitos necessários para a medida.



    [...]



    Ademais, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). (www.stj.jus.br)



    Diversos membros de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas estão presos, no âmbito da mesma operação. Apreciei diversos habeas corpus impetrados em favor de demais membros.



    O impetrante diz que “o fato de ser agente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico internacional já é circunstância inerente à própria gravidade abstrata do tipo penal, e, nesse sentido, não traz nenhum elemento acerca de eventual modus operandi excepcional empregado pelo recorrente que possa embasar uma consideração válida acerca de sua efetiva periculosidade".”



    Não tem razão.



    A prática de diversos crimes mediante organização criminosa se reveste de especial gravidade que justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que a mera formação da organização já seja tipificada como crime.



    Ademais, a manifestação do MPF não afirmou que o paciente não integra organização. Pelo contrário. Afirmou que os delitos praticados pela organização criminosa liderada pelo paciente não guardam relação com os delitos apurados na Operação Catarge. (eDOC 1, p. 9)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente